Tribunal: TCU
Processo: 000.794/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde  SUS repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2006, ante a constatação de irregularidades em sua gestão financeira quando de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS  Denasus

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS repassados ao município de Igarapé-Açu/PA, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2006, ante a constatação de irregularidades em sua gestão financeira quando de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar as contas irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, dos srs. Getúlio de Carvalho Galvão, Secretário Municipal de Saúde de Igarapé-Açu no período de 1o/1/2005 a 26/4/2006, e Fausto Barata Amanajás, Secretário Municipal de Saúde de Igarapé-Açu no período de 27/4/2006 a 31/12/2009, e condená-los ao pagamento das quantias discriminadas nos quadros a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. responsabilidade do sr. Getúlio de Carvalho Galvão: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 09/01/2006 1.069,96 09/01/2006 403,20 12/01/2006 563,48 16/01/2006 5.000,00 17/01/2006 2.691,36 23/01/2006 1.998,00 24/01/2006 3.936,88 27/01/2006 18.000,00 27/01/2006 1.694,19 30/01/2006 23,80 01/02/2006 35.504,75 10/02/2006 250,00 22/02/2006 2.522,53 24/02/2006 1.827,00 24/02/2006 3.980,26 02/03/2006 66.000,00 02/03/2006 18.500,00 02/03/2006 250,00 22/03/2006 604,80 22/03/2006 2.004,28 23/03/2006 140,00 24/03/2006 3.664,79 24/03/2006 151,20 27/03/2006 2.038,80 03/04/2006 35.500,00 11/04/2006 3.030,35 13/04/2006 7.000,00 20/04/2006 2.028,18 20/04/2006 2.004,28 20/04/2006 2.004,28 20/04/2006 3.275,00 20/04/2006 7.144,50 20/04/2006 3.564,79 20/04/2006 2.038,80 20/04/2006 2.178,20 20/04/2006 3.327,30 20/04/2006 2.003,23 20/04/2006 2.004,28 20/04/2006 3.799,55 20/04/2006 2.004,28 20/04/2006 2.004,28 20/04/2006 2.004,28 20/04/2006 2.004,28 20/04/2006 1.086,85 20/04/2006 336,00 20/04/2006 2.004,28 9.1.2. responsabilidade do sr. Fausto Barata Amanajás: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 27/04/2006 3.497,54 03/05/2006 31.485,00 11/05/2006 664,12 12/05/2006 3.030,35 24/05/2006 247,60 01/06/2006 16.000,00 22/06/2006 1.093,58 22/06/2006 50,40 26/06/2006 12.000,00 28/06/2006 10.700,62 28/06/2006 3.000,00 28/06/2006 193,00 28/06/2006 4.641,86 30/06/2006 3.900,96 30/06/2006 20.276,94 05/07/2006 108.000,00 21/07/2006 520,56 21/07/2006 3.000,00 21/07/2006 30.000,00 21/07/2006 1.811,56 24/07/2006 1.350,00 25/07/2006 5.000,00 25/07/2006 3.500,00 25/07/2006 776,42 27/07/2006 3.000,00 21/08/2006 682,95 25/08/2006 4.000,00 28/08/2006 3.000,00 31/08/2006 37.700,00 13/09/2006 7.000,00 22/09/2006 1.900,00 22/09/2006 4.000,00 22/09/2006 6.000,00 26/09/2006 10.000,00 29/09/2006 2.004,28 29/09/2006 7.177,78 03/10/2006 8.500,00 20/10/2006 5.000,00 20/10/2006 5.000,00 24/10/2006 997,40 25/10/2006 2.500,00 25/10/2006 4.900,00 27/10/2006 12.000,00 30/10/2006 2.805,00 06/11/2006 800,00 16/11/2006 949,20 20/11/2006 25.741,48 28/11/2006 5.000,00 29/11/2006 1.700,00 19/12/2006 28.000,00 19/12/2006 5.000,00 19/12/2006 40.000,00 22/12/2006 3.375,00 27/12/2006 3.375,00 28/12/2006 3.693,83 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará.